Tribunal: TJES
Processo: 5000459-78.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-78.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMIR ASEVEDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2654120).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrido não comprovou o alegado;
d)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
e)
que o recorrido não comprovou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica;
f)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços ou ato ilícito;
g)
que foi necessária a substituição do medidor;
h)
que agiu no exercício regular do direito;
i)
que não há que se falar em danos materiais, pois o recorrido não comprovou o alegado;
j)
que não há que ser falar em danos morais, ou subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
k)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos, verifico a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente em razão de não ter restado demonstrada a presença de grave risco à parte. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que, ao revés do que a recorrente aduz, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tendo tal situação ocasionado a putrefação dos alimentos que estavam dentro da geladeira e freezer do recorrido (ID. 2654063).

Dessarte, houve uma inspeção realizada pela recorrente, momento em que procedeu com a substituição dos equipamentos de medicação, sendo que somente neste momento que os moradores foram comunicados, tendo em seguida procedido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica do período de 11/06/2020 ao dia 19/06/2020.

Ademais, vale consignar que o recorrido não estava em seu apto, pois ele e sua esposa estavam isolados no interior do município, em razão da Pandemia da Covid-19, tendo sido comunicados dias depois, pelo síndico do condomínio, acerca do mau cheiro vindo do apto deles.

Dessarte, quando retornaram ao apto constataram que o imóvel estava sem energia elétrica, o que ocasionou no descongelamento dos alimentos que estavam na geladeira e freezer.

Tal situação restou devidamente confirmada nos depoimentos das testemunhas Renata Aparecida Grecco Gratieri
1
e do síndico Izaias da Silva
2
, consubstanciando com as provas colacionadas aos autos pelo recorrido, especialmente o vídeo disponibilizado no YouTube, via QR code (ID. 2654063).

Nessa esteira, tenho que restou comprovado os danos materiais, no importe fixado pelo Juízo
a quo (
R$3.458,00)
,
pois observa-se do vídeo acostado aos autos pelo recorrido e da planilha de valores, os prejuízos causados ao consumidor, decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu apto.

No que tange aos danos morais, eles pressupõem dor física ou moral e estão configurados sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida, especialmente porque privou o recorrido do
uso de um bem de caráter essencial
, ocasionando na perda de produtos acondicionados em sua geladeira/freezer o que, por certo, lhe causou contundente abalo moral.

In casu
, constato que o valor de R$1.500,00 (mil quinhentos reais) encontra-se em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, o grau da culpa e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não está irrisório nem importa em enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Que faz a limpeza do condomínio; Que estava fazendo a limpeza e quando chegou perto da porta, que estava fechada, sentiu um cheiro muito forte, desagradável mesmo, tendo comunicado ao síndico na época para estar entrando em contato com os donos que estavam na roça; Que foi a depoente que avisou ao síndico a respeito do mau cheiro;
Que faz a limpeza na segunda e na sexta feira, foi no dia da limpeza que presenciou o mau cheiro e depois que foi saber que era o problema da energia
. (...)
Que o pessoal da Escelsa estava lá também mexendo no relógio há uns dias atrás, estavam consertando;
Que não tem conhecimento acerca do consumo de energia do autor. (...) Que o pessoal da Escelsa foi mexer no relógio e esqueceram de ligar o relógio do autor;
Que houve a suspensão da energia, tendo conhecimento através do síndico;
Que não viu os alimentos estragados;
Que segundo o síndico a energia ficou suspensa por cinco dias;
Que os autores moram sozinhos, tendo apenas um filho que vai no apartamento às vezes, à passeio, não possuindo empregada doméstica (original sem destaque)

2
Que no ano de 2020 e 2021 era síndico do condomínio Lúcio Helena; Que no dia 19/06/2020, o mau odor que estava no corredor do apartamento do autor lhe chamou muito atenção, tendo que tomar providência;
Que a moça que faz a faxina lhe avisou acerca do mau odor; Que foi o depoente que avisou o proprietário do mau cheiro que estava no apartamento, tendo ligado para a esposa do autor; Que após poucos minutos de ter ligado, os moradores chegaram; Que quando abriram a porta do apartamento estava uma coisa horrível, muita catinga, quando abriram a geladeira estava uma coisa insuportável, sangue pelo chão, tudo estragado;

Que ajudou a limpar a geladeira, colocando as coisas no saco para jogar fora; Que aparentemente tinha carne de boi, em grande quantidade, sendo dois sacos quase pela “boca”, beirando cem quilos; Que a Escelsa não avisou nada, tendo na hora falado que estavam mexendo nos medidores
. (...) Que o apartamento do depoente não ficou desprovido de energia, não tendo conhecimento se mais algum apartamento, além do autor, ficou sem energia. (...)
Que perguntou ao rapaz da Escelsa, tendo o mesmo falado que estava trocando os medidores por causa da enchente, não tendo solicitado para comunicar nenhum morador;
Que não tem conhecimento de nenhum outro condômino ter ficado sem energia no apartamento;
Que depois de cerca de cinco ou seis dias teve conhecimento do odor; Que durante esse tempo o apartamento do autor ficou vazio; Que não ficou apar de quem providenciou o religamento da energia;
Que era um freezer e uma geladeira. (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OPERAÇÃO NO EDIFÍCIO DO AUTOR. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. ALIMENTOS ARMAZENADOS DENTRO DA GELADEIRA. ALIMENTOS ESTRAGADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS (R$3.458,00). DANOS MORAIS (R$1.500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.